Tribunal: TJMT
Processo: 1029892-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029892-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVANTE), NATELIS RODRIGUES GONCALVES DA CRUZ - CPF: 502.640.441-34 (AGRAVADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da Autora, em que o Agravante afirma que a contratação é plenamente válida.

II.
Questão em Discussão

2. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a revogação da tutela antecipada concedida na origem, diante das alegações de que a Autora não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar.

III.
Razões de Decidir

3. Restou demonstrada a probabilidade do direito da Agravada, conforme comprovantes de descontos indevidos e boletim de ocorrência que relata a suposta fraude.

4. O perigo de dano está configurado, considerando que os descontos comprometem a única fonte de renda da Agravada, oriunda de benefício previdenciário, o que pode acarretar prejuízos à sua subsistência.

5. A suspensão dos descontos até a análise definitiva do mérito é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá postular a restituição dos valores em caso de improcedência da ação.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário é medida adequada quando há indícios de fraude, demonstrando-se a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco Crefisa S.A.
contra a decisão (Id. 247248655) proferia na
ação declaratória com indenizatória
proposta por
Natelis
Rodrigues Gonçalves da Cruz
, que concedeu a antecipação de tutela para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, relativos ao contrato de empréstimo consignado no 097001931425.

Em suas razões, o Agravante sustenta que não houve a demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez ausente a probabilidade do direito com a disponibilização efetiva do valor contratado na conta bancária da agravada.

Assevera que “
a mera alegação de que não houve anuência durante a celebração do contrato discutido, quando devidamente confrontada, faz da existência de fraude um fato impossível de se verificar em uma análise perfunctória, devendo ser apreciada ao fim do processo de ampla defesa e do contraditório
”.

Diante disso, requer a suspensão da eficácia dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, a ratificação da tutela porventura deferida.

Não concedida a liminar (id. 248274684).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 253855668.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende salientar que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Crefisa S.A.
contra decisão proferia na
ação declaratória com indenizatória
proposta por
Natelis
Rodrigues Gonçalves da Cruz
, que concedeu a antecipação de tutela para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravada, relativos ao contrato de empréstimo consignado no 097001931425.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência se baseou na ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

A Agravante, por sua vez, alega que “
a mera alegação de que não houve anuência durante a celebração do contrato discutido, quando devidamente confrontada, faz da existência de fraude um fato impossível de se verificar em uma análise perfunctória, devendo ser apreciada ao fim do processo de ampla defesa e do contraditório
”.

Insurge-se, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que deferiu o pleito de
suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da Autora,
uma vez que “
o contrato é perfeitamente válido, e, não possui qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo que se falar em suspensão dos descontos e abstenção de inclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
”.

O caso em tela pretende discutir se há, em prol da Agravante, a possibilidade de imediata revogação da determinação de suspensão dos descontos indevidos do benefício da Autora.

Pois bem.

A tutela cujo efeito se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício que justifique sua reforma. A
probabilidade do direito
encontra-se demonstrada pelos elementos probatórios carreados aos autos, como o boletim de ocorrência
noticiando os fatos idênticos aos arguidos na inicial
, comprovação de descontos em seu benefício,
Registro de Ocorrência perante o Banco Central
e
reclamação ao PROCON
, que corroboram a narrativa de que foi vítima de golpe.

O
perigo de dano
, por sua vez, manifesta-se pelo risco concreto de adoção de medidas constritivas em desfavor da Agravada, incluindo eventual negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, circunstância que poderia acarretar prejuízos de difícil reparação.

Outrossim, é nítida a situação de vulnerabilidade da Autora, que aufere mensalmente o valor líquido de R$ 849,37 decorrente do benefício do INSS, de tal modo que presente o requisito de risco de dano grave ou de difícil reparação, notadamente porque a aludida verba é de caráter alimentar.

Em contrapartida, entendo que não há risco de dano ao Banco caso a decisão vergastada seja mantida para que,
ao menos até a resolução do mérito na origem
, a exigibilidade seja suspensa.

Além disso, não se trata de medida irreversível, uma vez que, caso constatada a legitimidade da cobrança, a instituição financeira poderá postular a restituição dos valores devidos.

Dessa forma,
ao menos neste momento processual
, em cognição sumária, considera-se demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada na primeira instância, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, assim como a reversibilidade da medida,
o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular
.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente Indeferimento Deduzido pagamento pontual de parcela, com possível fraude na emissão de boleto - Elementos indiciários da fraude perpetrada em face da requerente, havendo de ser consideradas a possibilidade de transferência do ônus probatório às recorridas, porque em relação de consumo, e a reversibilidade da medida pleiteada -
Prudente que se mantenha, por ora, a suspensão das cobranças, até que tenha o d. Juízo melhores elementos para aferir a veracidade do negócio impugnado Medida reversível Decisão reformada, para concessão da liminar determinando retirada do nome da autora de cadastros restritivos de crédito Recurso provido
.” (TJSP;Agravo de Instrumento 2157733-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020). (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – GOLPE DA TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA DE VALORES IMPUGNADOS POR TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES, ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO
-
POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA TUTELA E POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES
- RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 01021038520228269000 SP 0102103-85.2022.8.26.9000, Relator: Luciana Novakoski Ferreira Alves de Oliveira, Data de Julgamento: 16/12/2022, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 16/12/2022) (g.n)

Assim, tendo em vista que os argumentos apresentados pela instituição financeira agravante não são capazes, ao menos neste momento processual, de demonstrar eventual desacerto ou ilegalidade que justifique, em sede de cognição sumária, o sobrestamento do ato judicial impugnado, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025